Tribunal: TJMT
Processo: 1018045-31.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018045-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - CNPJ: 11.210.067/0001-77 (EMBARGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente
ação anulatória de débito fiscal
declarando a inexistência de responsabilidade solidária da empresa autora e anulando o crédito tributário.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da aplicação do artigo 18-A da Lei Estadual n. 7.098/1998, especialmente no que se refere à possibilidade de responsabilização do contribuinte varejista como substituto tributário diante do rompimento da cadeia de substituição tributária.

III.

Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese relativa à aplicação do art. 18-A da Lei Estadual n. 7.098/1998, assentando que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST recai, por imposição legal, exclusivamente sobre o substituto tributário, ressalvada a hipótese de demonstração inequívoca de dolo, fraude, conluio ou outro ato ilícito por parte do contribuinte substituído, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

4.

Não houve, nos autos, qualquer elemento que indicasse irregularidade por parte da empresa embargada que justificasse sua responsabilização.

5.

Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 18-A e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, j. 10/10/2007; TJMT, EDcl n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câm. Dir. Púb. e Coletivo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA
., a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de responsabilidade solidária da autora e anular o crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2020157728, além de fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresentou fundamentação pautada exclusivamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, deixou de apreciar a alegação deduzida pelo Estado de Mato Grosso no sentido de que o artigo 18-A da Lei Estadual n. 7.098/1998 prevê hipótese específica de responsabilidade solidária, a qual incidiria no caso concreto, em razão do rompimento da cadeia da substituição tributária, circunstância que, segundo alega, atrai a responsabilidade do contribuinte varejista pelo recolhimento do tributo.

Afirma que, embora o acórdão embargado tenha consignado não haver nos autos elementos indicativos de dolo, fraude, benefício ou qualquer outra irregularidade entre o contribuinte substituído e os fornecedores substitutos legais que justifiquem sua responsabilização pelo inadimplemento do tributo, restou demonstrado, segundo sustenta, que a empresa embargada atuou como substituto tributário por força de designação legal, assumindo, assim, o dever de apurar, escriturar e complementar o ICMS-ST não recolhido pelo fornecedor, conforme previsão da legislação estadual aplicável.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar as omissões apontadas no acórdão recorrido, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da parte embargada, na condição de substituto tributário, pelo pagamento do ICMS-ST não recolhido no curso da cadeia de substituição tributária.

Em contrarrazões recursais, a empresa Souza Carmo & Souza Carmo afirma a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, defendendo que os embargos de declaração buscam, indevidamente, a rediscussão do mérito da controvérsia já decidida (Id. 335941854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal restringe-se à análise da existência, ou não, de omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 18-A da Lei Estadual n. 7.098/1998, no que tange à responsabilização do contribuinte varejista como substituto tributário em caso de rompimento da cadeia de substituição tributária.

Porém,
não se constata a omissão alegada pelo embargante
, uma vez que o acórdão embargado analisou de forma expressa a controvérsia relativa à aplicação do artigo 18-A da Lei Estadual n. 7.098/1998, tendo reconhecido que a empresa embargada atua no segmento varejista e realiza aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e que nessa condição, nos termos do artigo 20, inciso II, § 1º, inciso IV, e § 2º, da referida norma,
o recolhimento do ICMS-ST incumbe exclusivamente ao substituto tributário (fabricante, importador ou remetente), conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 931.727/RS, em sede de recurso repetitivo, e da jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal
(Acórdão embargado, Id. 329238358 – fls. 6/7).

O acórdão embargado também consignou que, no regime de substituição tributária, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST recai exclusivamente sobre o substituto tributário, não se admitindo a responsabilização do contribuinte substituído,
salvo na hipótese de demonstração de dolo, fraude, conluio ou outra irregularidade que justifique sua inclusão na relação jurídico-tributária
(Acórdão embargado, Id. 329238358 – fls. 7/8).

No ponto, também destacou que
não houve, nos autos, qualquer elemento de prova que indicasse a existência de fraude, conluio, dolo ou outra conduta ilícita por parte da empresa substituída
que justificasse sua responsabilização pelo inadimplemento do tributo,
tendo a autoridade fiscal se limitado a apontar a inadimplência dos substitutos legais, sem demonstrar a participação, o conhecimento da empresa embargada quanto à irregularidade ou eventual benefício indevido
(Acórdão embargado, Id. 329238358 – fls. 9).

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso não se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
mas apenas reiteram argumentos já devidamente enfrentados, com o propósito de rediscutir o mérito da controvérsia sob a ótica da parte embargante
, em manifesta inadequação da via eleita, uma vez que o acórdão embargado examinou de forma expressa, clara e devidamente fundamentada todos os pontos centrais suscitados no recurso.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025